Tribunal: TJDFT
Processo: 0711036-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Omissão inexistente, pois o acórdão analisou toda a matéria apresentada de forma clara e coerente.
2. No caso dos autos, o acórdão estabeleceu que os documentos juntados não são suficientes para comprovar o status do imóvel como bem de família, asseverando, inclusive, que os requisitos da impenhorabilidade não foram preenchidos.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.